Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-79.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-79.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON LUIS ARAUJO NOVAIS

Advogado(s)
:
LUCAS ALVES RODRIGUES, MARCELO ALVES DOS SANTOS

APELADO: CLAUDINEIA DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:
IARA ANDRADE CAVALCANTI, BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Washington Luís Araújo Novais contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos ajuizada por Christian Luís Leite Novais, menor representado por sua genitora, Claudineia da Silva Leite, fixando os alimentos definitivos em 20% dos rendimentos líquidos do genitor, com inclusão de gratificações habituais e adicionais de qualquer natureza, e estabelecendo o custeio de 50% das despesas extraordinárias do menor. O apelante busca, em síntese, a redução do percentual fixado, alegando limitações financeiras decorrentes de outras obrigações alimentares e compromissos pessoais.

II. Questão em discussão

Discute-se se estão presentes fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para a redução do percentual de alimentos fixado em sentença, considerando-se a renda do alimentante, suas despesas comprovadas com outros dependentes, e a necessidade do menor alimentando.

III. Razões de decidir

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e cabível.

A sentença observou adequadamente o trinômio necessidade do alimentando – possibilidade do alimentante – proporcionalidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A presunção legal da necessidade do menor, nos termos do art. 4º da Lei nº 5.478/1968, justifica o valor arbitrado.

O apelante apresentou documentos que demonstram despesas com outros filhos, inclusive uma filha maior, mas tais encargos não afastam sua responsabilidade alimentar em relação ao menor beneficiário desta ação.

O percentual de 20% sobre a renda líquida do alimentante (aproximadamente R$ 402,47 mensais) não se mostra excessivo frente à sua condição financeira comprovada e às necessidades do menor.

A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que a existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução do valor da pensão, devendo prevalecer o interesse superior da criança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, cabendo ao genitor demonstrar efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação para justificar eventual redução.

A existência de outros filhos não autoriza, isoladamente, a revisão ou diminuição do valor da pensão alimentícia fixada judicialmente em favor de menor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1º e 1.701; CPC, arts. 220, 1.003, §5º e 219; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 0000154-21.2013.8.05.0269, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, DJe 17/09/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000156-79.2020.8.05.0018
, em que figuram como parte recorrente
Washington Luís Araújo Novais
e parte recorrida
Christian Luís Leite Novais, menor representado por Claudineia da Silva Leite
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator